Tribunal: STF
Processo: ARE 696305
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Processual Civil. Ação. Obrigação de fazer. Fornecimento de dados cadastrais. Quebra de sigilo. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.